Tribunal: TJDFT
Processo: 0739534-71.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PRELIMINAR DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. CAUSA MADURA. APRECIAÇÃO. DANO MORAL E MATERIAL EM RECONVENÇÃO. RESCISÃO EXTRAJUDICIAL. SEM MULTA RESCISÓRIA. PENALIDADE AFASTADA. DANO MATERIAL E MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO EVIDENCIADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE AÇÃO.
1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão de contrato locatício, com declaração de culpa da requerida, e, por consequência, condená-la ao pagamento da multa avençada, no valor de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais); e julgou parcialmente procedente o pedido reconvencional para condenar os requerentes no pagamento dos aluguéis vencidos e inadimplidos, bem como dos demais encargos previstos contratualmente como de responsabilidade do locatário, sendo permitida compensação
2. No processo civil brasileiro, vige o sistema do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, segundo o qual as provas podem ser livremente apreciadas pelo magistrado, por meio do cotejo entre as alegações da parte e o conjunto probatório dos autos, sempre de acordo com seu prudente arbítrio, desde que a decisão seja racionalmente fundamentada.
3. A falta de alusão específica sobre documento não importa necessariamente em omissão do julgador, porquanto importa a análise do contexto probatório.
4. Configura manifesta e prejudicial omissão ao direito da parte à prestação jurisdicional, a inércia do julgador em analisar pedidos formulados em reconvenção, não se prestando o mero indeferimento lacônico dos pedidos.
5. Estando a causa madura, desnecessária a cassação da sentença e o retorno dos autos à origem. Ao contrário, há se de proceder o imediato julgamento da controvérsia, nos termos do artigo 1.013, § 3o, do CPC.
6. A condenação em dano material e moral pressupõe efetiva demonstração de ilícito, nexo de causalidade e dano.
7. Afigura-se incabível a pretensão de ressarcimento de danos materiais sem a efetiva prova do prejuízo, não se prestando a isso meras alegações.
8. Nos termos do artigo 186 do Código Civil, o direito à indenização por danos morais somente é cabível quando houver efetiva violação à honra da parte, fundamentada em ofensa aos atributos de sua personalidade. Sob este prisma, prejuízos de ordem material, de regra, não induz malefício de cunho diverso, conforme sedimentada jurisprudência.
9. A sanção processual por litigância de má-fé pressupõe o preenchimento de certos requisitos, quais sejam, que a conduta da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC; que tenha sido dado à parte oportunidade de defesa (art. 5o, LV, CF) e que da sua conduta dolosa resulte prejuízo processual à parte contrária.
10. Recurso dos autores/reconvindos conhecido e desprovido. Recurso da ré: conhecido e parcialmente provido.